Tribunal: TJMT
Processo: 1001366-51.2026.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001366-51.2026.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA ISABEL RODRIGUES DA SILVA LICA - CPF: 162.237.561-00 (APELANTE), EDJANE CRISTINA DA SILVA MAZZALA - CPF: 053.748.931-22 (ADVOGADO), WELLINGTON PLACIDO RODRIGUES DA SILVA LICA - CPF: 018.975.631-40 (APELANTE), WELTON RODRIGUES DA SILVA LICA - CPF: 943.315.961-68 (APELANTE), CRISTIANA CLARA DA SILVA LICA - CPF: 987.073.291-72 (APELANTE), TOMAZ DE AQUINO LICA - CPF: 156.184.801-82 (APELADO), ESPOLIO DE TOMAZ DE AQUINO LICA - CPF: 156.184.801-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
MARIA ISABEL RODRIGUES DA SILVA LICA e outros.

APELADO:

JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL AUTÔNOMO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. LEVANTAMENTO DE VALORES BANCÁRIOS DEIXADOS PELO FALECIDO. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A INVENTARIAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Isabel Rodrigues da Silva Lica e outros contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, pedido autônomo de expedição de alvará judicial para levantamento de valores bancários deixados pelo falecido, com fundamento na inadequação da via eleita, diante da existência de dois imóveis urbanos e um veículo pertencentes ao espólio.

II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte apelante faz jus à gratuidade da justiça em grau recursal; e (
ii
) saber se é admissível o levantamento de valores bancários por alvará judicial autônomo quando o falecido deixou outros bens sujeitos a inventário.

III. RAZÕES DE
DECIDIR

A gratuidade da justiça deve ser concedida em grau recursal quando a declaração de hipossuficiência da pessoa natural é
confirmada por documentos constantes dos autos, produzindo efeitos
ex
nunc e assegurando o acesso à jurisdição.

4. A Lei no 6.858/1980 autoriza o levantamento simplificado de valores por alvará judicial apenas quando inexistirem outros bens sujeitos a inventário. A presença de imóveis e veículo no acervo hereditário atrai a regra geral do inventário ou
arrolamento.

5
. O inventário constitui a via adequada para concentrar a apuração do patrimônio, a identificação de dívidas, o controle fiscal e a posterior partilha entre os herdeiros, não podendo o alvará autônomo funcionar como sucedâneo ou etapa preparatória informal do procedimento sucessório.

6. A necessidade de recursos para custear o inventário extrajudicial não afasta a exigência legal do procedimento próprio, pois eventual levantamento de valores poderá ser requerido incidentalmente no inventário judicial, ou administrado mediante representação regular do espólio na forma admitida pela disciplina notarial pertinente.

7. A sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito preserva a regularidade do sistema sucessório, o devido processo legal e a segurança jurídica, inexistindo interesse processual no binômio necessidade-adequação para a via autônoma escolhida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Gratuidade da justiça concedida em grau recursal. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A gratuidade da justiça concedida em grau recursal produz efeitos
ex
nunc, quando demonstrada a hipossuficiência econômica da parte recorrente. 2. A existência de bens móveis ou imóveis sujeitos a inventário afasta a possibilidade de levantamento de valores bancários deixados pelo falecido por meio
de alvará judicial autônomo, impondo-se a utilização do inventário ou arrolamento como via adequada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, § 3o, 99, 485, IV, 610 e 619, I; Lei no 6.858/1980, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1012214-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.06.2025; TJMT, N.U 1012141-22.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 23.11.2021; TJMT, N.U 1011188-90.2025.8.11.0041, Rel. Desa
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação interposto por MARIA ISABEL RODRIGUES DA SILVA LICA e outros em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Cáceres – Família e Sucessões, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por inadequação da via eleita.

Em suas razões recursais
, os recorrentes
invoca
m
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Defendem a possibilidade de flexibilização do procedimento, asseverando que o levantamento pretendido possui natureza meramente instrumental e preparatória para a abertura do inventário extrajudicial.

Argumentam que a interpretação literal da norma tributa excessivo rigorismo formal e inviabiliza o acesso à justiça, uma vez que a ausência de recursos para o pagamento de tributos e taxas cartorárias impede a regularização da sucessão.

Recurso tempestivo e
as custas encontram-se sobrestadas aguardando ulterior deliberação deste Relator
(ID
357837875
)

Não houve apresentação de contrarrazões, tendo em vista tratar-se de jurisdição voluntária.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: MARIA ISABEL RODRIGUES DA SILVA LICA e outros.

APELADO:
JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se
de recurso de apelação cível interposto por Maria Isabel Rodrigues Da Silva Lica e outros, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Cáceres – Família e Sucessões, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da inadequação da via eleita.

Pois bem.
Feito breve relato, passo ao exame das teses aventados no apelo recursal.

Preliminar.

Da concessão da gratuidade de justiça em sede recursal.

Neste ponto, verifica-se que o recorrente
pleiteia a
concessão da gratuidade da justiça, reiterando a alegação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Pois bem.

A partir da análise criteriosa dos documentos e demais elementos de convicção constantes dos autos de origem, bem como daqueles posteriormente juntados aos presentes autos
(
IDs
3
60110388
e seguintes)
, resta comprovada a veracidade da alegação de insuficiência financeira da recorrente, encontrando-
se, por conseguinte, plenamente atendidos os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal.

Ademais, o regramento da gratuidade de justiça foi sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, cujo art. 99 dispõe que a presunção de veracidade da declaração de pessoa natural somente pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. Assim, deve ser concedida a benesse, a fim de garantir o acesso à justiça.

Dessa forma, diante da demonstração da hipossuficiência econômica, impõe-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em sede recursal, ante a impossibilidade de recolhimento das custas por parte do apelante, bem como em observância ao disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Registre-se, ainda, que tal concessão abrange apenas o conhecimento do presente apelo em grau recursal, considerando que o benefício concedido nessa fase processual opera efeitos
ex
nunc.

Nesse sentido, colhe-se o entendimento da jurisprudência caseira,
in
verbis
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Tese de julgamento:
“1. A concessão de justiça gratuita em grau recursal não possui efeitos retroativos para suspender a exigibilidade de honorários fixados em sentença.
2. Os honorários advocatícios majorados no acórdão que simultaneamente reconheceu a gratuidade de justiça estão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC e precedentes do STJ." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.253.727/SP,
Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 02.10.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
no 2.514.244/RS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma, j. 07.10.2024.
(N.U 1012214-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, publicado no DJE 10/06/2025) - grifo nosso

Pelo exposto,
conheço do recurso de Apelação
, e, ante a demonstração de pobreza, nos termos da lei,
concedo os benefícios da justiça gratuita em sede recursal com efeitos
ex
nunc
.

Dessarte, restam atendidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual o recurso deve ser regularmente conhecido.

É como voto.

Mérito Recursal.

Da
possibilidade de flexibilização do procedimento, asseverando que o levantamento pretendido possui natureza meramente instrumental e preparatória para a abertura do inventário extrajudicial
.

A questão central submetida a este colegiado cinge-se à verificação da possibilidade de expedição de alvará judicial autônomo para levantamento de valores bancários quando o falecido deixa outros bens imóveis e móveis sujeitos a inventário.

A pretensão dos apelantes escora-se na Lei no 6.858/1980, que disciplina o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares. Ocorre que o artigo 2o da referida legislação é peremptório ao estabelecer que o levantamento de saldos bancários e contas de caderneta de poupança por meio de alvará judicial somente é admitido quando inexistirem outros bens sujeitos a inventário.

Nesse contexto, ao se analisar os fatos comprovados nos autos, observa-se que os próprios apelantes admitiram a existência de dois imóveis urbanos e um veículo pertencentes ao espólio. Tal circunstância atrai a
incidência da regra geral sucessória insculpida no artigo 610 do Código de Processo Civil, que impõe o procedimento de inventário ou arrolamento para a apuração do patrimônio, pagamento de dívidas e subsequente partilha entre os herdeiros.

Sob o prisma da interpretação literal e gramatical, não remanesce margem para dúvida quanto à clareza do texto normativo. A lei especial que simplifica o acesso a valores bancários foi concebida como uma exceção para sucessões de pequena monta ou desprovidas de patrimônio imobiliário. Quando o espólio é composto por bens de natureza diversa, como os imóveis descritos pelos apelantes, a sistemática processual exige que todos os ativos e passivos sejam colacionados em um único procedimento de inventário, garantindo assim a proteção do fisco, de eventuais credores e a higidez da transmissão da propriedade.

Ademais, ao aplicar a interpretação sistemática, verifica-se que o inventário é o ambiente adequado para a discussão de todas as questões incidentais.

O argumento dos apelantes de que necessitam do valor para custear o inventário extrajudicial, embora compreensível do ponto de vista prático, não autoriza o Judiciário a subverter o rito legal estabelecido.
Aliás, s
e o intuito é a realização de inventário em cartório, a própria Resolução no 35 do Conselho Nacional de Justiça permite a nomeação de inventariante por escritura pública para representar o espólio na busca de informações e na gestão inicial dos bens.

Nessa linha, c
aso os herdeiros optem pelo inventário judicial, poderão requerer ao juiz do inventário, incidentalmente e após as primeiras declarações, a liberação de valores para o pagamento de custas e impostos, nos moldes do artigo 619, inciso I, do Código de Processo Civil.

Portanto, o
que não se admite é a utilização de um procedimento de alvará autônomo e independente como sucedâneo ou preparatório de inventário quando a lei impõe o rito próprio para espólios com bens imóveis.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a manutenção da sentença de extinção é medida que se impõe para preservar a segurança jurídica e a observância do devido processo legal. A permissão de alvarás autônomos em tais circunstâncias esvaziaria a obrigatoriedade do inventário e dificultaria o controle tributário sobre a totalidade do acervo hereditário.

É imperioso destacar que os precedentes colacionados pelos apelantes tratam, em sua maioria, de alvarás expedidos incidentalmente dentro de processos de inventário já instaurados, ou situações de herdeiro único, o que configura situação fática distinta (
distinguish
) da ora analisada, em que se busca uma via autônoma fora do juízo sucessório competente.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é sólida ao orientar que a existência de bens a inventariar torna a via do alvará judicial inadequada, conforme se extrai de julgados das Câmaras de Direito Privado que reiteram a necessidade de observância estrita aos requisitos da Lei no 6.858/1980.

A propósito, colacionam-se precedentes acerca da matéria,
in
verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– ALVARÁ JUDICAL – LEVANTAMENTO DE VALORES EM CONTA CORRENTE DO DE CUJUS – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A INVENTARIAR
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a Agravante alegue a inexistência de bens a inventariar em nome do “de cujus”, fato é, que na Certidão de Óbito (
id.n.o
93679464-pág.3) existe a declaração de existência de bens e filhos, o que obriga a abertura de inventário, seja judicial o extrajudicial, para levantamento do patrimônio deixado, bem como analisar possíveis dívidas em nome do de cujus.

O alvará judicial poderá ser utilizado, para fins de levantamento de bens em conta corrente, quando este é o único bem existente, o que não é o caso, conforme se verifica da declaração feita na certidão de óbito.

(N.U 1012141-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2021,
Publicado
no DJE 24/11/2021)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ALVARÁ
JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, FGTS, SALDO BANCÁRIO E PIS EM FAVOR DOS HERDEIROS. EXISTÊNCIA DE BEM IMÓVEL A INVENTARIAR. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA ELEITA.
RECURSO DESPROVIDO.

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de bem imóvel a inventariar, ainda que irregular e com pendências, afasta a possibilidade de levantamento de valores por alvará judicial com base na Lei no 6.858/80.

2. A via adequada para a sucessão patrimonial, inclusive para levantamento de verbas de natureza alimentar, é o inventário ou arrolamento, judicial ou extrajudicial, conforme o caso.

3. A informalidade do bem imóvel deixado pelo falecido não descaracteriza sua condição de bem inventariável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, I e IV; Lei no 6.858/1980, art. 2o; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível no 5698181-80.2023.8.09.0029, Rel. Des.a Alice Teles de Oliveira; TJ-MG, AI no 10024101286045001, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 02.09.2020.” (N.U 1011188-90.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025,
Publicado
no DJE 15/07/2025)

Assim, o interesse processual, sob o binômio necessidade-adequação, não se faz presente na hipótese de escolha de procedimento especial cujos pressupostos legais não foram satisfeitos.

Portanto, a sentença proferida pelo magistrado
a quo
não padece de vício de ilegalidade ou injustiça. Ao contrário, ao extinguir o feito sem resolução de mérito, o juízo preservou a regularidade do sistema sucessório, orientando indiretamente as partes para a via processual correta, onde o pedido de levantamento para pagamento de despesas poderá ser formulado com a devida cautela jurisdicional e fiscal.

Dessa forma, a análise técnica do ordenamento jurídico vigente conduz à confirmação integral do julgado singular, uma vez que a pretensão autônoma de levantamento de valores por alvará, existindo bens imóveis, carece de amparo legal e vulnera a sistemática do processo civil sucessório.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
, em consonância com o parecer ministerial,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Honorários advocatícios incabíveis na espécie.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026